Tribunal: STF
Processo: ARE 1467208
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo qual se deu provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES À AUTORIZAR A BUSCA PESSOAL REALIZADA. POLICIAIS MILITARES QUE ESTAVAM EM PATRULHAMENTO DE ROTINA QUANDO SUSPEITARAM DE UM INDIVÍDUO QUE CAMINHAVA EM VIA PÚBLICA, TRAZENDO UMA SACOLA NAS MÃOS, EM LOCAL CONHECIDO PELA TRAFICÂNCIA. AO TENTAREM REALIZAR A ABORDAGEM, O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA. AUSÊNCIA DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZASSE A MEDIDA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA, DE OFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, POR MAIORIA” (fl. 17, e-doc. 10).



    O Tribunal de Justiça estadual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público estadual alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    Argumenta que, “conforme elementos expressamente delineados no acórdão ora recorrido, a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante estavam realizando patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas” (fls. 8-9, e-doc. 16).



    Anota que as “circunstâncias incontroversas nos autos – atitude suspeita em local conhecido como ponto de comércio de entorpecentes e posterior fuga quando da aproximação da guarnição policial – caracterizam fundadas suspeitas e autorizam a busca pessoal realizada, sem necessidade de autorização judicial” (fl. 8, e-doc. 16).



    Afirma que “os Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico do município, quando avistaram o embargado em atitude suspeita (carregando uma sacola) e, então, ao se aproximarem, ele empreendeu fuga, sendo detido posteriormente” (fl. 11, e-doc. 16).



    Assevera ter sido “conferida indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando-se ao imputado demasiada proteção à intimidade, também afrontando as atribuições constitucionalmente delegadas às Polícias Militares, a fim de garantirem a segurança pública” (fl. 13, e-doc. 16).



    Ressalta ser “assente na doutrina e na jurisprudência que o crime de tráfico de drogas detém natureza permanente, de modo que a busca pessoal realizada sem mandado judicial não é ilegal, enquanto perdure o delito (...) o acórdão desconsiderou o teor dos artigos 302, inciso I, e 303, ambos do Código de Processo Penal, pelos quais é perfeitamente lícito, dada a situação de flagrância, a realização de busca pessoal” (fl. 13, e-doc. 16).



    Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, com o consequente restabelecimento da condenação afastada, ou, ao menos, com a determinação de que seja prolatada nova decisão a partir da licitude da prova contestada” (fl. 14, e-doc. 16).



    3. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 19).



    4. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 22).



    5. No agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul sustenta que “o recurso ministerial tem como objeto reformar compreensão jurídica firmada pelo Tribunal de Justiça gaúcho acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, inciso X, da CF, pois ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, desconsiderando a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, a Corte Estadual outorgou demasiada proteção à intimidade” (fl. 3, e-doc. 24).



    Defende que, “cuidando-se de discussão eminentemente jurídica e de violação direta ao texto constitucional, impõe-se a reforma da respeitável decisão recorrida, para, afastar os entraves vislumbrados (Súmula 279/STF e ofensa reflexa)” (fl. 4, e-doc. 24).



    Enfatiza que, “ao contrário do que pontuou o decisum, a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à afronta à segurança pública pela declaração de licitude da busca pessoal diante da presença de fundada suspeita – foi amplamente debatida nos autos” (fl. 4, e-doc. 24).



    Salienta que “o Ministério Público opôs embargos de declaração no desiderato de provocar o órgão julgador a se manifestar sobre os elementos fáticos, os quais denotam, como dito, que, ao desprezar as fundadas suspeitas para busca pessoal, foi conferida indevida extensão ao artigo 5º, incisos X, da Constituição Federal e contrariado o artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal, mediante indevida limitação das atividades dos órgãos de segurança pública” 
(fl. 9, e-doc. 24).



     



    Estes os pedidos:



    “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fls. 10-11, e-doc. 24). 



    6. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 26).



    7. Em 13.11.2023, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



    Interposto agravo regimental pelo Ministério Público estadual 
(e-doc. 32), em 15.12.2023, a Presidência deste Supremo Tribunal reconsiderou a decisão agravada e julgou prejudicado o agravo regimental, determinando a distribuição do presente processo (e-doc. 46).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido, tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório dos autos. 



    Superados os óbices processuais, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    9. Pretende-se no presente agravo o afastamento dos óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, para conhecimento e provimento do recurso, com fundamento no inc. X do art. 5º e no § 5º do art. 144 da Constituição da República, reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sapucaia do Sul/RS na Ação Penal n. 0005593-79.2019.8.21.00035.



    Consta do processo terem sido apreendidos com o agravado, no momento da prisão em flagrante, uma sacola com cem pedras de crack, sessenta pintos de cocaína e cinquenta reais. É de se anotar que, durante a abordagem policial, o agravado tentou fugir e, quando abordado, mentiu seu nome, indicando o nome do irmão no lugar do seu. 



    Tem-se na sentença condenatória que os policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo e preventivo quando realizaram a abordagem do agravado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas naquela cidade:



    “O policial militar Daniel Schuch disse que estava em patrulhamento de rotina e suspeitaram de um indivídio que caminhava em via pública. Mencionou que efetuaram a abordagem, mas o suspeito tentou empreender fuga, portando uma sacola nas mãos. Posteriormente, durante a revisata, localizaram uma sacola contendo cinquenta reais, além de cem pedras de crack e sessenta pinos de cocaína, motivo pelo qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Acrescentou, ainda, que o acusado mentiu seu nome durante a abordagem e acredita que Marcelo seja algum parente porque costuma visitar o réu na cadeia (mídia de fl. 97).



    O policial militar Cristiano Guimarães dos Santos falou que avistaram um indivíduo em via pública, trazendo uma sacola nas mãos, em local que é conhecido pela guarnição como ponto de tráfico de drogas. Quando tentaram efetuar a abordagem, o indivíduo fugiu, mas conseguiram detê-lo, quando foi localizado, dentro de umas sacola, as substâncias entorpecentes apreendidas e dinheiro. Frisou que o acusado identificou-se como Marcelo Dias Oliveira, mas, posteriormente, quando ingressou no sistema carcerário detectaram sua identidade correta. Apreenderam cinquenta e um reais, cem pedras de crack e sessenta pinos de cocaína com o acusado (mídia de fl. 97).



    A credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais durante a instrução processual é intensificada pelo fato de, durante a prisão em flagrante, terem autuado no exercício de função pública, além de se revestirem de presunção de legitimidade e veracidade” (fl. 3, e-doc. 4).



    Em 6.4.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sapucaia do Sul/RS (Ação Penal n. 0005593-79.2019.8.21.00035) condenou Marcos Dias Oliveira às penas privativas de liberdade de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e três meses de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 307 do Código Penal (falsa identidade). 



    Ao julgar a Apelação Criminal n. 5007048-91.2019.8.21.0035, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por maioria, vencido o Relator, deu provimento ao apelo, “reconhecendo, de ofício, a nulidade da busca pessoal e da obtenção das provas dela derivadas, absolver o acusado de todas as imputações que lhe foram feitas, forte no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal” (fl. 17, e-doc. 10).



    10. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível ignorar o fato de que, na abordagem do agravado, foram encontrados, em uma sacola, cem pedras de crack, sessenta pinos de cocaína e dinheiro em espécie (cinquenta reais).



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do agravado pelos policiais, pois relatada no processo a presença do agravado em localidade alvo de patrulhamento policial preventivo e ostensivo, por ser conhecida como ponto de tráfico de drogas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Sendo permanente o crime de tráfico de drogas, a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    11. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE 1.467.500-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo 
falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023 – grifei). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas e de quantia em dinheiro sem comprovação da origem.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal 
n. 5007048-91.2019.8.21.0035, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sapucaia do Sul/RS, considerando-se válidas as provas obtidas pela autoridade policial que deram origem à Ação Penal n. 0005593-79.2019.8.21.0035.



    Restitua-se o processo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que a Terceira Câmara Criminal prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 5007048-91.2019.8.21.0035, analisando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sapucaia do Sul/RS (Ação Penal n. 0005593-79.2019.8.21.0035) e ao Juiz convocado Leandro Augusto Sassi, Relator da Apelação Criminal n. 5007048-91.2019.8.21.0035/RS, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília,29 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora